Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CLUBE RECREATIVO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. AGRESSÃO FÍSICA COMETIDA POR SEGURANÇA. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO PELO ATO ILÍCITO COMETIDO POR EMPREGADO. IMPRUDÊNCIA VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Quando reputada desnecessária para a resolução do litígio, não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido devidamente produzida a prova testemunhal postulada. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.

2. A associação civil sem fins lucrativos, ao disponibilizar clube recreativo para público restrito, composto pelos associados e convidados deles, não atua como fornecedora nem presta “serviço” compatível com a definição do. 3o, § 2°, do CDC.

3. Cabe ao juiz atribuir, às provas produzidas pelos informantes do Juízo, o valor que possam merecer (art. 447, § 5o, do CPC/15). O depoimento do informante detém valor probatório, quando compatível com os demais elementos apresentados no processo.

4. Demonstrados os fatos constitutivos, caberia à Ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC/15), sobretudo por ser ela, na qualidade de proprietária e mantenedora do clube, a detentora da melhor condição de demonstrar a inveracidade das alegações autorais.

5. O não cumprimento do ônus da prova que incumbia à Ré enseja a conclusão de que a agressão física reportada na inicial foi verdadeira, o que demonstra o nexo causal entre a imprudência do segurança no desempenho da função e a lesão sofrida pelo Autor.

6. O art. 932 do Código Civil dispõe que o empregador é responsável pela reparação civil decorrente de conduta praticada pelos seus empregados, serviçais ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir.

7. Para fins de responsabilidade subjetiva, ainda que se possa vislumbrar a ocorrência do dolo, a comprovação da culpa é suficiente para ensejar o dever de reparação.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.